Tribunal: TJSP
Processo: 1018307-14.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: em erro e livrar-se do cumprimento das obrigações pactuadas, restando nítido o caráter protelatório do recurso. Recorrente condenada a pagar multa no importe de 3% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do disposto no artigo 81, "caput", e no artigo 80, incisos II e VII, ambos do CPC. Manutenção que se impõe, pois observados na fixação da reprimenda os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Impossibilidade de condená-lo, ainda, ao pagamento de indenização ante a contratação de advogado particular.

Sentença preservada. Recurso provido em parte, apenas para revogar a condenação ao pagamento de indenização por litigância de má-fé.
(TJSP; Apelação Cível 1018307-14.2019.8.26.0068; Relator (a): Marcos Gozzo; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM CONDENATÓRIA A REPARAÇÃO PECUNIÁRIA POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou improcedente o pedido, condenada a autora a pagar multa por litigância de má-fé. Ônus sucumbenciais a cargo da requerente, ressalvada a gratuidade judiciária a ela concedida.
APELO DA DEMANDANTE. Dívida oriunda da utilização de cartão de crédito. Faturas

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM CONDENATÓRIA A REPARAÇÃO PECUNIÁRIA POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou improcedente o pedido, condenada a autora a pagar multa por litigância de má-fé. Ônus sucumbenciais a cargo da requerente, ressalvada a gratuidade judiciária a ela concedida.
APELO DA DEMANDANTE. Dívida oriunda da utilização de cartão de crédito. Faturas inadimplidas. Comprovação da existência do negócio jurídico, assim como da criação e persistência do débito alegado pelo réu. Apontamento do nome da autora em rol de maus pagadores que se deu no exercício regular de direito. Não comprovada a prática de qualquer ato ilícito por parte do recorrido, descabida a almejada indenização por danos morais. Apelante que, ademais, ostenta inscrições em cadastros de inadimplentes anteriores à discutida nestes autos. Súmula 385 do STJ plenamente aplicável à espécie.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Demandante que pretendeu alterar a verdade dos fatos, agindo mal e dolosamente para induzir o órgão julgador em erro e livrar-se do cumprimento das obrigações pactuadas, restando nítido o caráter protelatório do recurso. Recorrente condenada a pagar multa no importe de 3% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do disposto no artigo 81, "caput", e no artigo 80, incisos II e VII, ambos do CPC. Manutenção que se impõe, pois observados na fixação da reprimenda os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Impossibilidade de condená-lo, ainda, ao pagamento de indenização ante a contratação de advogado particular.

Sentença preservada. Recurso provido em parte, apenas para revogar a condenação ao pagamento de indenização por litigância de má-fé.